Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734490-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADOS: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVANIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONCEICAO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, VERA LUCIA DOS SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026